Tribunal: TJSP
Processo: 0031017-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Ordinária Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. A interposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Ordinária Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal incompetente não suspende o curso do prazo recursal. Precedentes do STJ. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0031017-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada ELIANA CRISTINA
PARRÃO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031017-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17529
2
VOTO No 17529
Agravo de Instrumento: 0031017-59.2020.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravada: Eliana Cristina Parrão Molina
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL
CIVIL
–
COMPETÊNCIA. Recurso ajuizado perante o Tribunal Regional
Federal
da
Terceira
Região,
que
reconheceu
sua
incompetência e determinou a remessa dos autos a este
Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça
Ordinária Estadual, “ex vi” do art. 109, I, da Constituição
Federal e da Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. Erro
grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal
incompetente não suspende o curso do prazo recursal.
Precedentes do STJ. Intempestividade reconhecida. Recurso
não conhecido.
Vistos, etc...
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão reproduzida às fls. 187/188 (fls. 242/243 dos autos da ação principal),
proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença acidentário e o encaminhamento da segurada ao programa de
reabilitação profissional, tal como determinado na decisão transitada em julgado, no
prazo de 15 dias.
Em suas razões de recurso a autarquia alega que
manteve o benefício de auxílio-doença pelo prazo previsto em lei e que a sua cessação
não decorreu de alta programada, mas sim da ausência de requerimento de
prorrogação pela parte interessada. Afirma ainda que, não obstante, a segurada foi
convocada para a perícia de avaliação para o programa de reabilitação profissional,
oportunidade em que não foi constatada a incapacidade laborativa. Entende, assim,
que a ante a superação da situação incapacitante e, consequentemente, sua
inelegibilidade ao programa de reabilitação profissional, foi correta a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031017-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17529
3
benefício, não havendo que se falar em descumprimento da decisão judicial transitada
em julgado.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao
final, seu integral provimento para reformar a decisão atacada ou, subsidiariamente,
para afastar a cominação da multa diária ou, ainda, para reduzir o valor arbitrado.
O recurso foi interposto perante o Tribunal Regional
Federal da Terceira Região, que reconheceu sua incompetência para o seu julgamento
em decisão monocrática proferida pela Desembargadora Federal Inês Virginia, sendo
determinada a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça às fls. 206/208.
Relatados.
De rigor o não conhecimento do recurso.
Trata-se, a toda evidência, de cumprimento de sentença
oriundo de ação acidentária, tanto que o recurso de apelação interposto na fase de
conhecimento foi julgado por este Tribunal
Assim sendo, a competência para o processamento e
julgamento de ações desta natureza é a Justiça Estadual, em vista do disposto no art.
109, I, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho;
Neste mesmo sentido, ainda, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, como se infere da Súmula 501 daquela Corte: “Compete à
Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das
causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias,
empresas públicas ou sociedades de economia mista”.
Logo, o julgamento de agravo de instrumento contra a
decisão proferida em cumprimento de sentença de ação acidentária compete à Justiça
Estadual. A interposição de recurso perante qualquer outro tribunal é erro grosseiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031017-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17529
4
inescusável, de modo que o protocolo realizado na Justiça Federal não tem o condão
de suspender o prazo recursal, devendo a tempestividade ser aferida a partir do
momento da chegada dos autos ao Juízo competente.
Este é o posicionamento já manifestado pelo Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode constatar dos arestos que a seguir transcritos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NO
TRIBUNAL COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da compreensão firmada por esta Corte, a
tempestividade do recurso há de ser aferida a partir da data
do protocolo no Tribunal competente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 803.945/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. AGRAVO DO ARTIGO 522
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO EM TRIBUNAL
INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida pela data do
protocolo no Tribunal competente, nada importando ter sido o
recurso protocolado, dentro do prazo legal, perante Tribunal
incompetente.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
Ag
1159366/SC,
Rel.
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe
14/05/2010)
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
EM
JUÍZO
INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida perante o
Tribunal competente. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1085812/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031017-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17529
5
FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. JURISDIÇÃO
DELEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EM
TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não se presta a interferir no exame da tempestividade a
data do protocolo do recurso perante Tribunal incompetente.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1024598/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 19/12/2008)
Destarte, tendo decorrido mais de quatro meses entre o
transcurso do prazo para leitura da decisão no portal eletrônico - 27/04/2020 (fls.
192) - e o recebimento do agravo por este Tribunal de Justiça, o que ocorreu
somente em 02/09/2020, é inafastável o reconhecimento da intempestividade do
recurso, o que obsta ao seu conhecimento.
Posto isto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, em razão de
sua intempestividade.
Nuncio Theophilo Neto
Relator